Tribunal: CARF
Processo: 10120.727165/2016-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.727165/2016-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.832 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Recorrente
NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO.
Ausentes elementos suficientes para caracterizar a subvenção como sendo de
custeio, e ante todas as evidências que lhe atribuem a natureza de subvenção
para investimento, não subsistem as exigências reflexas de COFINS e
Contribuição ao PIS motivadas, apenas, pela classificação dos valores
tributados como subvenções de custeio.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2008, 2009
SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO.
Ausentes elementos suficientes para caracterizar a subvenção como sendo de
custeio, e ante todas as evidências que lhe atribuem a natureza de subvenção
para investimento, não subsistem as exigências reflexas de COFINS e
Contribuição ao PIS motivadas, apenas, pela classificação dos valores
tributados como subvenções de custeio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares de nulidade do auto de infração e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andre Severo Chaves,
Andre Luis Ulrich Pinto, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.727165/2016-95
Fl. 17036
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.832 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.727165/2016-95

De início, destaco que o presente processo administrativo já foi movimentado
diversas vezes no âmbito deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
O presente processo é fruto de desmembramento realizado nos autos do processo
sob no 10120.731185/2012-37, que tinha por objeto autos de infração lavrados para cobrança de
PIS e Cofins por quatro infrações: 1a – PIS e Cofins calculados sobre subvenções para custeio;
2a – Aproveitamento indevido de créditos sobre despesas com aluguéis de imóveis transferidos
para outras empresas; 3a - Aproveitamento indevido de créditos sobre ativo imobilizado; 4a –
Exclusão indevida de despesa com verbas de propaganda.
Ao julgar Impugnação do Contribuinte, a 2a Turma da DRJ/BSB identificou que a
primeira infração decorreu dos mesmos fatos apurados no processo administrativo no
10120.730439/2012-08 lavrado para exigência de IRPJ/CSLL em decorrência das exclusões
efetuadas nos anos-calendário de 2008, 2009 e 2010 a título de subvenção para investimento
consideradas indevidas, e assim decidiu que “por se tratar de exigência reflexa”, o entendimento
firmado naquele processo de IRPJ/CSLL deveria ser aplicado ao presente caso – Acórdão no 03-
53.091 (fls. 6687/6710).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
(...)
LANÇAMENTO DECORRENTE EM PARTE.
Por se tratar de exigência reflexa realizada com base nos mesmos fatos, a decisão de
mérito prolatada quanto ao lançamento do imposto de renda pessoa jurídica constitui
prejulgado na decisão do lançamento decorrente relativo à Cofins.
Remetidos os autos do processo sob no 10120.731185/2012-37 para a 3a Seção
deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, foi prolatado o Acórdão 3402-002.318, no
qual foi adotado o mesmo entendimento acerca de processos decorrentes, razão pela qual
declinou-se da competência para a 1a Seção (fls. 6825 – 6834).

De início anoto que a matéria relativa à tributação pelas contribuições do PIS e
COFINS, constantes do lançamento, decorrentes das Subvenções decorrentes do
Programa PRODUZIR, Subprograma CENTROPRODUZIR, concedido pelo Estado de
Goiás, é decorrente do Imposto sobre a Renda, conforme já restou consignado na
própria Ementa do acórdão recorrido.
(...)
Como se observa, o IRPJ (e/ou seus reflexos) não são matéria de competência desta
Seção, tendo o próprio RICARF trazido a solução de competência nestes casos,
dispondo no inciso IV, do artigo 2o, que matéria relativa à IRPJ, bem como àquelas que
configurem-se em seus reflexos, devem ser atribuídas à Primeira Seção de Julgamento.
Transcreve-se:
(...)
Embora nos autos haja matéria de autuação, que dizem respeito, em principio apenas às
Contribuições ao PIS e à COFINS, e a princípio restritas à competência desta 3a Seção,
na realidade os autos estão congregados em um julgamento único, feito desde a DRJ, o
que impossibilita o julgamento segregado por matéria, de modo que a 1a Seção acaba
atraindo a competência sobre todas as matérias, mesmo àquelas puramente de PIS e
COFINS, segundo tem entendido esta Câmara.
Fl. 17037
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.832 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.727165/2016-95

Assim sendo, por expressa previsão do regimento Interno deste Conselho, entendo que a
competência para a análise deste processo deve ser atribuída à Primeira Seção de
Julgamento, consoante dispositivos já citados.
Desta forma, não conheço do recurso por incompetência da 3a Seção de Julgamento do
CARF, declinando-a e propondo a remessa do processo à 1a Seção, nos termos do que
acima ficou exposto.

Remetidos os autos do processo no 10120.731185/2012-37 para a 1a Seção de
Julgamento, procedeu-se com a distribuição e inclusão em pauta para julgamento em 3 de março
de 2015, ocasião na qual a 1a Turma da 1a Câmara Ordinária da 1a Seção entendeu por bem
sobrestá-lo, por meio da Resolução no 1101-000.154 (6846 – 6861), com o objetivo de aguardar
decisão definitiva do processo 10120.728006/2011-01 (IRPJ e CSLL) do qual decorria a infração
no 1 (receita de subvenção).
Com base nessas informações foi que a 2a Turma da 3a Câmara proveu o recurso da
Recorrente nos autos do processo no 10120.730439/2012-08, através do Acórdão no
1302-001.380, julgado na sessão de 08/04/2014, relativamente ao IRPJ/CSLL, cuja
mesma base de cálculo (receitas decorrentes do Programa CENTROPRODUZIR,
aprovado pelo Estado de Goiás) foi utilizada para exigir as contribuições de PIS/Pasep e
Cofins, objeto do presente processo, tendo sido consideradas como subvenção para
investimento, conforme sintetiza a ementa a seguir reproduzida:
(...)
Assim, igualmente entendo estarem satisfeitas às exigências constantes do §2° do art. 38
do Decreto-Lei n° 1.598/77, no art. 443 do RIR/99, tendo em vista ter ocorrida a
implantação ou expansão do empreendimento econômico, e, assim, como ocorreu com o
IRPJ/CSLL, também deve ser excluída da base de cálculo do PIS e da COFINS, em
razão do atendimento de todas as exigências.
Entretanto, como o recurso acima mencionado, relativamente ao IRPJ/CSLL, nos autos
do processo no 10120.730439/2012-08, objeto do Acórdão no 1302-001.380, julgado na
sessão de 08/04/2014, ainda não se encontra definitivamente decidido, estando pendente
de embargos e/ou recurso especial, entendo ser necessário o sobrestamento do processo.
Em face do exposto, voto no sentido de SOBRESTAR o julgamento do processo para
que se aguarde a decisão definitiva do processo 10120.728006/2011-01 (Acórdão 1402-
001.311), quando então o presente recurso será novamente incluído em pauta para
prosseguimento do julgamento.

Na sequência, em 2016, o Presidente da CSRF proferiu o despacho de fls. 6872 -
6873, entendeu que apenas a 1a Infração - Subvenção para investimento, estaria vinculada à
decisão do processo de IRPJ/CSLL no 10120.730439/2012-08, e determinou o desmembramento
do processo no 10120.731185/2012-37 para que as três infrações restantes fossem julgadas pela
3a Seção, enquanto o processo relativo à primeira infração deveria ser encaminhado para a 1a
Seção e aguardar o sobrestamento do citado processo de IRPJ.

Ante o exposto e considerando que a competência para o julgamento de recurso relativo
à primeira infração (CSLL) é da Primeira Seção de Julgamento, nos termos do inciso II
do art. 2o do RICARF; e o relativo às outras três, acima citadas, todas referentes ao PIS
e à Cofins, da Terceira Seção de Julgamento, conforme inciso I do art. 4o do RICARF,
Fl. 17038
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.832 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.727165/2016-95

encaminhem-se os presentes autos à DRF em Goiânia/GO, solicitando apartar as
matérias em processos distintos, observada a competência das Seções.
Após, ambos os processos devem ser devolvidos à Primeira Seção e à Terceira Seção do
CARF, conforme as respectivas competências, para prosseguimento no julgamento do
recurso voluntário.

Assim, foram formados os autos do presente processo para processamento da
primeira infração decorrente do processo no 10120.730439/2012-08, conforme representação
para reabertura de processo de fls. 6874 – 6875).
3. Os trechos extraídos dos autos (replicados abaixo) serviram de base para o
desmembramento dos valores lançados correspondentes à primeira infração (matéria a
ser apartada).

4. Dessa forma, está sendo formalizado este novo processo para recepcionar os créditos
tributários lançados em decorrência da primeira infração apurada no Auto de Infração
em questão, em cumprimento ao inteiro teor do despacho supracitado.
5. Cópias das principais peças do PAF original serão juntadas a este processo.

Ocorre que um equívoco na distribuição do presente processo o remeteu
novamente para a 3a Seção, conforme o que se verifica do despacho de fls. 6882.
Após atendimento da solicitação de desmembramento do processo constante do
despacho de fls. 6872 e 6873, encaminhe-se os autos para sorteio e distribuição no
âmbito da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção.
Dessa forma, por um equívoco as infrações no 2, 3 e 4 foram novamente julgadas
pelo acórdão no 3402-005.299 (16885 -16905), que deixou de se pronunciar sobre a infração 1.
Assim, não houve pronunciamento do CARF sobre a infração 1 e, ao mesmo tempo, as infrações
2, 3 e 4 foram julgadas duas vezes.
Diante deste lapso manifesto, foram opostos embargos inominados pela Unidade
Preparadora. Os embargos inominados foram acolhidos 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a
Seção de Julgamento prolatou o acórdão no 3402-009.575, com o seguinte resultado:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos inominados para cancelar todos os atos processuais posteriores ao despacho
das e-fls. 6.875, incluindo o Acórdão n. 3402-05.299, e em determinar a remessa dos
presentes autos para a Primeira Seção de julgamento do CARF, para que seja proferido
julgamento a respeito da infração n. 1 do Auto de Infração.
Fl. 17039
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.832 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.727165/2016-95

Após todas as tramitações descritas acima, o presente processo administrativo foi
enfim remetido para esta 1a Seção para julgamento de infração no 1 - PIS e Cofins calculados
sobre subvenções para custeio.
Feitas essas considerações iniciais, passo a transcrever parte do relatório
integrante da Resolução no 1101-000.154, por bem sintetizar os fatos necessários para
compreensão da controvérsia instaurada acerca da infração 1.
1. DO PROCEDIMENTO FISCAL
1.1 Da Primeira Infração
Analisando a Escrituração Contábil Digital da empresa, o auditor fiscal verificou que
essas exclusões foram efetuadas no LALUR, nos valor de R$ 13.824.944,46,
R$14.940.936,95 e R$ 34.105.763,33, nos anos de 2008, 2009 e 2010, respectivamente,
referentes a incentivos fiscais na conta 3.03.06.03.0001 do Programa PRODUZIR
GOIÁS.
Segundo o agente fiscal, as mencionadas operações não constituem subvenção para
investimento, mas sim subvenção para custeio, caracterizada por um não desembolso, e,
portanto, os respectivos valores deveriam integrar a receita operacional da pessoa
jurídica e deveriam ser considerados na apuração da base de cálculo da Cofins e da
contribuição para o PIS.
Consignou a autoridade fiscal que a contribuinte, em atendimento às intimações
expedidas pela Fiscalização, apresentou cópias do contrato e aditivos n° 007/2002
CENTROPRODUZIR, celebrado com a Agência de Fomento de Goiás S/A e esclareceu
que as exclusões fiscais registradas no LALUR, se referem aos valores do saldo devedor
acumulado do ano, pagos com redução conforme fatores de descontos elencados no
anexo II do Decreto 5.265/2000, liquidados em 23/12/2008, 30/12/2009 e 13/12/2010,
respectivamente, e foram considerados pela empresa como subvenção para
investimentos.
Destacou o agente fiscal que o contrato com a Agência de Fomento de Goiás S/A,
Programa PRODUZIR GOIÁS, atualmente está previsto
na
Lei Estadual
n°13.591/2000, regulamentada pelo Decreto n° 5.265/2000, e se refere ao programa do
Incentivo à Industrialização, destacando-se as seguintes cláusulas, resumidamente: (1)
financiamento de parcela mensal do ICMS devido pela empresa (o programa financia
73% do ICMS, a empresa recolhe 27% do ICMS); (2) antecipação, como garantia, de
mais 10% dos 73%; (3) incidência de juros sobre o financiamento de 2,4% a.a; (4) prazo
de utilização até 2020; (5) o saldo devedor acumulado do ano terá 12 meses de carência
e será pago com redução através dos fatores de descontos elencados no Anexo II do
Decreto 5.265/2000, podendo atingir até 100%; (6) necessidade de comprovação dos
investimentos fixos para iniciar a utilização do benefício (20% na implantação e 60% na
expansão); e (7) necessidade de apresentação de projeto de viabilidade econômico
financeira.
Lembrou o autor do procedimento que a Receita Federal explicitou, por meio do Parecer
Normativo CST no 112, de 1978, os requisitos principais para que um incentivo seja
caracterizado como subvenção para investimento, dentre eles: (1) os recursos devem ser
oriundos de pessoas jurídicas de direito público; (2) os recursos devem possuir
destinação específica para investimentos em implantação ou expansão do
empreendimento econômico projetado; (3) necessidade de sincronismo entre a intenção
do subvencionador com a ação do subvencionado; (4 ) o beneficiário da subvenção deve
ser a pessoa jurídica titular do empreendimento econômico; e (5) o valor da subvenção
deve ser registrado contabilmente em conta de reserva de capital que poderá somente
ser utilizada para absorver prejuízos ou ser incorporada ao capital social.
No presente caso, tendo em vista que o aludido Contrato n°
007/2002CENTROPRODUZIR, em sua cláusula primeira, prevê a utilização do crédito
Fl. 17040
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.832 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.727165/2016-95

obtido para Capital de Giro na implantação do Centro de Distribuição de Produtos,
entendeu a autoridade fiscal que a subvenção não foi utilizada diretamente na
implantação do projeto, descaracterizando-se como subvenção para investimento.
Ainda, de acordo com o agente fiscal, não se observa um sincronismo mínimo entre a
obtenção do benefício e a comprovação de execução da implantação da Central de
Distribuição de Produtos, visto que o contrato prevê prazo para amortização até 31 de
Dezembro de 2020, sem que se estabeleça nenhuma prestação de contas por parte da
empresa beneficiada.
Ressaltou que a liquidação do saldo devedor, nos termos do Decreto 5.265/2000,
conforme Termos de Liquidação, referente ao saldo devedor acumulado do ano, que
representa 73% do ICMS financiado pelo Programa Produzir Goiás, na essência, não é
um simples desconto, mas um perdão da dívida, receita que deve ser caracterizada como
Outras Receitas Operacionais.
Destacou que o Contrato entre a empresa e o FOMENTAR ocorre em dois momentos
distintos: (1) no primeiro, a empresa adere ao financiamento do FOMENTAR, em
condições bastante favoráveis, apresentando para isso, um projeto de implantação da
Central de Distribuição de Produtos; (2) no segundo momento lhe é dada a possibilidade
de liquidar este financiamento, antecipadamente com desconto substancial.
Para o agente fiscal, entretanto, de acordo com o Art. 443 do Decreto 3.000/99, essa
Subvenção concedida neste segundo momento não pode ser considerada para
investimento, visto que deveria ser apresentado um novo projeto ou ao menos expandir
o empreendimento inicial beneficiado.
Conclui a autoridade fiscal que o benefício concedido pelo Estado de Goiás não obriga a
vinculação dos valores subvencionados com a efetiva e específica destinação desses
valores na implantação ou expansão de empreendimento econômico, na medida em que
o auxílio obtido com o desconto (um não desembolso financeiro) pode ser utilizado pela
empresa como bem lhe convier.
(...)
2. DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada dos referidos autos de infração, a contribuinte NOVO MUNDO MÓVEIS
E UTILIDADES LTDA, irresignada, apresentou extensa peça de impugnação, por meio
da qual suscita, em síntese, as seguintes razões de defesa.
2.1 Da Primeira Preliminar de Nulidade
Alega a impugnante que é quase impossível saber quais os supostos dispositivos legais
infringidos, pois o relatório apontaria supostas omissões por razões diversas e ao final
lista um “emaranhado” de dispositivos legais.
Segundo a suplicante, uma verificação acurada dos documentos anexos ao auto de
infração permite concluir que os mesmos não atendem plenamente à exigência legal, já
que a extensa lista de dispositivos legais seria genérica e iria além do que aparentemente
está autuado.
Conclui que qualquer decisão que venha a ser proferida no presente processo restaria
eivada de vício, porquanto a impugnante se encontraria cerceada em seu direito de
defesa, tendo em vista a obscuridade que pairaria sobre a acusação fiscal.
2.2 Da Segunda Preliminar de Nulidade
Assevera a contribuinte que foi autuada por supostamente estar vinculada ao
FOMENTAR e ao Programa denominado PRODUZIR que contempla unicamente
indústrias e subvenciona percentuais diversos de ICMS, e, igualmente, tem exigências
distintas do programa CENTROPRODUZIR, ao qual está de fato vinculada.
Segundo a impugnante, o programa de desenvolvimento regional ao qual está vinculada
é regulado pelo Decreto 5.515/2001, e não o Decreto 5.265/2000, apontado pelo
Fl. 17041
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.832 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.727165/2016-95

autuante. Assevera que a empresa não tem contratos com programa FOMENTAR,
citado pelo agente fiscal.
Afirma também que, no período autuado, a empresa não teve contratos com o programa
denominado PRODUZIR, no qual há descontos de 75% do ICMS, sendo que sua
subvenção limita-se a 55% do novo ICMS gerado após a contratação da subvenção ao
investimento conforme previsto no programa CENTROPRODUZIR.
Conclui a impugnante que está sendo acusada de usufruir de subvenções diversas e em
valores bem superiores à subvenção que de fato recebe do Estado de Goiás, ou seja, não
haveria ligação da realidade fática com os fatos e legislações apontadas como
norteadoras da autuação, o que implicaria a total nulidade da autuação.
2.3 Da Primeira Infração
Sustenta a impugnante que as subvenções recebidas configuram subvenções para
investimento, pois (1) houve a intenção do Poder Público em transferir capital para a
iniciativa privada; (2) a verba oriunda da subvenção foi destinada para investimento na
implantação de empreendimento econômico, Centro de Distribuição, de interesse
público, que gerou de 100 a 249 empregos diretos e centenas indiretos e aumentou
substancialmente a arrecadação do Estado; (3) a subvenção foi instituída em lei
especifica; (4) o valor subvencionado foi utilizado apenas para absorver prejuízos
fiscais, não sendo objeto de distribuição.
Assevera que a Lei 13.844/01GO que instituiu o programa de subvenção ao
investimento, do qual a autuada é beneficiária, expressa em seu artigo 2o que o valor
subvencionado vincula-se a "gastos com terreno, terraplenagem, obras civis, instalações
e equipamentos para a central única de distribuição, conforme projeto apresentado,
multiplicados pelo coeficiente de prioridade atribuído ao empreendimento"
Destaca, quanto à vinculação do investimento, que o art. 4o, II, § 2° da mesma lei,
estabelece que “a empresa comercial pode, concomitantemente ao início das obras civis
da central única de distribuição e obedecido o cronograma de execução do respectivo
projeto, usufruir do benefício em estabelecimento distribuidor atacadista seu, localizado
neste Estado.”
Afirma que as despesas com a montagem do Centro de Destruição e a logística para
concentração em Goiás da distribuição das mercadorias para todo o País não podem ser
classificadas como despesas de custeio, pois fomentaram e expandiram atividade
empresarial, inclusive gerando entre 100 e 249 empregos diretos e centenas indiretos.
Alega também que: (1) o Fisco, violando o princípio da hierarquia vertical das leis,
valeu-se do Parecer Normativo CST 112/78 para desqualificar subvenção ao
investimento para subvenção para custeio; (2) o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) vem decidindo que os valores de incentivos fiscais do ICMS
concedidos pelos Estados para fomentar a manutenção e a ampliação da atividade
industrial e a geração de empregos diretos e indiretos podem ser deduzidos do lucro
tributável. Cita precedentes; (3) se o incentivo fiscal não foi cancelado, nem anulado
pelo governo do Estado do Goiás é porque ele cumpriu os objetivos de fomentar e
expandir a atividade econômica no Estado; (4) não cabe ao Fisco Federal fiscalizar a
aplicação dos recursos provenientes do incentivo fiscal outorgado pelo Estado de Goiás.
Cabe a ele apenas fiscalizar o cumprimento dos termos e condições dos incentivos
fiscais outorgados pela União; (5) se o ente político titular da outorga isencional deu-se
por satisfeito com a destinação dos recursos dela decorrentes não cabe ao Fisco de outra
esfera política contestar, destacadamente pelo fato de a Lei 13.844/01 só autorizar o
inicio da fruição dos benefícios após inicio das obras, e o recebimento anual está
condicionado ao cumprimento de todas as fases do projeto apresentado e aprovado, ao
qual a Agência de Fomentos do Estado de Goiás dá quitação integral aos períodos
subvencionados; (6) a Lei no11.638, de 2007, ao tempo que revogou o dispositivo da
Lei no 6.404, de 1976, que permitia a contabilização desses recursos em conta de
reserva de capital, criou, dentre as reservas de lucros, a Reserva de Incentivos Fiscais,
Fl. 17042
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.832 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.727165/2016-95

numa demonstração clara de que as doações e subvenções governamentais para
investimentos não podem ser objeto de distribuição aos acionistas.

(...)

A decisão recorrida sintetizada na ementa abaixo reproduzida, julgou procedente o
lançamento, nos seguintes termos:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
ÓRGÃOS
ADMINISTRATIVOS.
CONTROLE
DE
LEGALIDADE.
COMPETÊNCIA.
A apreciação das autoridades administrativas limita-se às questões de sua competência,
qual seja o controle da legalidade dos atos administrativos, consistente em examinar a
adequação dos procedimentos fiscais às normas legais vigentes, zelando, assim, pelo seu
fiel cumprimento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTOS. DESCARACTERIZAÇÃO. INCENTIVOS
FISCAIS. PROGRAMA PRODUZIR. SUBPROGRAMA CENTROPRODUZIR.
INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO.
Os valores contabilizados a título de descontos na quitação de dívidas contraídas no
âmbito do Programa PRODUZIR, Subprograma CENTROPRODUZIR, que não
possuam vinculação com a aplicação específica dos recursos em bens ou direitos
referentes à implantação ou expansão de empreendimento econômico não se
caracterizam como subvenção para investimentos, devendo ser computados na
determinação do lucro real. Os recursos fornecidos às pessoas jurídicas pela
Administração Pública, quando não atrelados ao investimento na implantação ou
expansão do empreendimento projetado, constituem estímulo fiscal que se reveste das
características próprias das subvenções para custeio, não se confundindo com as
subvenções para investimento, e devem ser computados no lucro operacional das
pessoas jurídicas, sujeitando-se, portanto, à incidência não só do imposto sobre a renda
e da CSLL, como da Cofins e da contribuição para o PIS.
LANÇAMENTO DECORRENTE EM PARTE.
Por se tratar de exigência reflexa realizada com base nos mesmos fatos, a decisão de
mérito prolatada quanto ao lançamento do imposto de renda pessoa jurídica constitui
prejulgado na decisão do lançamento decorrente relativo à Cofins.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. DESPESAS
COM ALUGUEL DE IMÓVEL QUE PERTENCEU ANTERIORMENTE AO
CONTRIBUINTE. VEDAÇÃO LEGAL.
À luz do art. 31, § 3o , da Lei no 10.865, de 2004, é defeso ao contribuinte o
aproveitamento de créditos de Cofins e de contribuição para o PIS, referentes a despesas
com alugueis de imóveis que já tenham integrado o seu patrimônio.
EMPRESA EXCLUSIVAMENTE COMERCIAL. REGIME NÃO-CUMULATIVO.
APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO DO
ATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para as pessoas jurídicas com atividade exclusivamente comercial
apurarem créditos sobre encargos de depreciação do ativo, haja vista não se utilizarem
Fl. 17043
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.832 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.727165/2016-95

tais bens para locação a terceiros, nem para prestação de serviços, ou para produção de
bens destinados à venda.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DE VERBAS
RECEBIDAS A TÍTULO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE PROPAGANDA.
FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
A Cofins incide não só sobre receitas relativas à venda de mercadorias e prestação de
serviços, mas também sobre qualquer outra auferida pela pessoa jurídica, salvo as
exceções listadas exaustivamente em lei. As exclusões da base de cálculo são
exaustivas, ou seja, somente podem ser excluídas da base de cálculo da contribuição as
parcelas discriminadas na Lei no 10.833, de 2003, o que não é o caso das verbas
recebidas a título de reembolso de despesas de propaganda.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
LANÇAMENTO DECORRENTE.
Por se tratar de exigência reflexa realizada com base nos mesmos fatos, a decisão de
mérito prolatada quanto ao lançamento da Cofins constitui prejulgado na decisão do
lançamento decorrente relativo à contribuição para o PIS.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

(...)
Às fls. 9708/9772, consta o recurso voluntário interposto pela Recorrente em
14/08/2013, reiterando os argumentos constantes da impugnação, volta a volta a
invocar, as duas preliminares de nulidade, quais sejam a preterição do direito de defesa
por vícios do direito de defesa e, ainda, a autuação equivocada com base no Decreto no
5.265/2000, e não ao qual está de fato vinculado, ou seja, Decreto no 5.515/2001.
Ao que se refere o entendimento da DRJ, no sentido de que a recorrente não demonstrou
o devido vínculo entre o valor subvencionado e os investimentos da empresa, alega que
os investimentos para montagem do Centro de Destruição e a logística para
concentração em Goiás da distribuição de mercadorias para todo país seriam elementos
suficiente para caracterização de investimento, reiterando, assim, sua não concordância
com a autuação e, ainda mais, com a manutenção deste entendimento no julgamento de
1a instância. Após, discorre sobre diversos argumentos sustentando tratar-se de
subvenção para investimento e não de receita tributável.

É o relatório.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Nulidades
Fl. 17044
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.832 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.727165/2016-95

Quanto às nulidades suscitadas pela Recorrente, em que pesem as alegações de
cerceamento de defesa em razão do auto de infração conter um emaranhado de citações
legislativas, entendo que a mesma deve ser rejeitada.
Assim se diz porque a Recorrente demonstrou em todas as instâncias uma boa
compreensão dos fatos que são a ela imputados, não havendo que se falar, portanto, em prejuízos
ao exercício do seu direito de defesa.
Da mesma forma, deve ser afastada a segunda alegação de nulidade do Auto de
Infração pelo fato de ter constado, de forma equivocada, o número do Decreto do Estado de
Goiás que regulamentou o Programa de Incentivo à Instalação de Central Única de Distribuição
de Produtos no Estado de Goiás, denominado CENTROPRODUZIR (Subprograma do Programa
de Desenvolvimento Industrial de Goiás – PRODUZIR), pois, o equívoco da citação não trouxe
qualquer prejuízo à análise e compreensão dos fatos, além disso, conforme a própria Recorrente
afirma, o número do Decreto, de fato é o 5.515, de 2001, o que por si só demonstra não haver
vícios que maculem a autuação.
Ademais disto, o Decreto no 5.265/2000, regulamenta o Programa PRODUZIR,
do qual o CENTROPRODUZIR é um subprograma, pelo aquele é mais amplo e contempla
também este último.
Assim, rejeito também a preliminar de nulidade por suposto equívoco na citação
do no do Decreto que regulamentou o incentivo fiscal que ensejou a autuação.
Passo a apreciação do mérito do recurso.
Mérito
PIS e Cofins calculados sobre subvenções para custeio

No que diz respeito ao mérito, com base no que foi exposto linhas acima, está
claro que a autuação decorre do processo no 10120.730439/2012-08.
Tanto é assim que a série de eventos processuais descrita acima foi gerada pela
necessidade de se aguardar a decisão definitiva a ser proferida nos autos daquele processo sob no
10120.730439/2012-08, no qual se discutia a higidez das exclusões foram efetuadas no LALUR,
nos valor de R$ 13.824.944,46, R$ 14.940.936,95 e R$ 34.105.763,33, nos anos de 2008, 2009 e
2010, respectivamente, referentes a incentivos fiscais na conta 3.03.06.03.0001 do Programa
PRODUZIR GOIÁS.
Pois bem, o recurso voluntário interposto naquele processo administrativo foi
julgado pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção, que prolatou o Acórdão 1302-
001.380, assim ementado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 2009, 2010, 2011
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTOS. CARACTERIZAÇÃO.
Os incentivos concedidos pelo Governo do Estado de Goiás com a finalidade de
promover investimentos de seu interesse são caracterizados como subvenção para
investimento, ao restar provado nos autos: (i) a intenção do subvencionador de
direcionar os recursos para investimentos; (ii) a efetiva aplicação, pelo beneficiário, dos
recursos auferidos nos investimentos previstos contratualmente; e (iii) que o
beneficiário da subvenção é o titular do empreendimento econômico projetado.
Fl. 17045
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.832 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.727165/2016-95

SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTOS. RESTRIÇÕES. EXCLUSÃO DO LUCRO
REAL. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CSLL.
As subvenções para investimentos não integrarão o lucro real nem a base de cálculo da
CSLL se atendidos os requisitos de somente serem utilizadas para absorção de prejuízos
ou incorporação ao capital social. A partir do ano-calendário 2008, a obrigatoriedade de
registro em conta de reserva de capital deixou de existir, diante das alterações
promovidas pelas Leis no 10.638/2007 e no 11.941/2009.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os membros do Colegiado, por maioria, em dar provimento ao recurso
voluntário, nos termos do relatório e voto proferidos pelo Relator, vencido o
Conselheiro Alberto Pinto Souza Junior.
Abaixo transcrevo o voto condutor do referido acórdão no 1302-001.380.

Gira a lide em torno da qualificação jurídica dos valores excluídos do lucro
líquido pela interessada, para fins de determinação do lucro real e da base de
cálculo da CSLL, nos anos-calendário 2008, 2009 e 2010. Afirma a fiscalização
que tais exclusões seriam indevidas, por se tratar de subvenções para custeio.
Em sentido contrário, a interessada sustenta que se trata de subvenções para
investimento oriundas de ente público, não sujeitas à tributação.
Observo que, em seu recurso, a interessada não se insurge especificamente
contra a decisão de primeira instância, antes busca atacar as bases do
lançamento, com argumentos idênticos àqueles trazidos na peça impugnatória.
Em assim sendo, o escopo da presente análise é o de revisar o lançamento e do
quanto decidido no acórdão recorrido.
Em preliminares, a recorrente argúi a nulidade do lançamento, por cerceamento
ao seu direito de defesa diante do “emaranhado” de dispositivos legais, que não
permitiriam a perfeita compreensão da infração.
Do exame dos autos, se observa exatamente o contrário. A infração foi
perfeitamente descrita no auto de infração (fls. 527/531), a natureza da infração
apurada pelo Fisco está claramente tipificada, inclusive mediante a transcrição
dos artigos 392 e 443 do RIR/99, da interpretação que lhes foi dada pelo Parecer
Normativo no 112/1978, e da aplicação ao caso concreto dos dispositivos legais
em comento.
A confirmar o exposto, a interessada apresentou com desenvoltura seus
argumentos de defesa do mérito da autuação, evidenciando sua perfeita
compreensão dos fatos e da infração que lhe foi imputada e exercendo em sua
plenitude o direito ao contraditório, desde a impugnação e agora em segunda
instância. Não vislumbro a nulidade apontada e rejeito essa preliminar.
A segunda preliminar de nulidade suscitada diz respeito a um suposto equívoco
da Autoridade lançadora, que teria acusado a recorrente de estar vinculada a um
programa de subvenções diverso daquele a que está de fato. Com isso, sua
conclusão é de que a acusação não teria ligação com a realidade fática e seria
nula, por consequência.
Também aqui não assiste razão à recorrente. Isso restou demonstrado de forma
clara pela Autoridade Julgadora em primeira instância (fl. 658), no excerto que
peço vênia para transcrever a seguir, e que cujos fundamentos adoto como
razões de decidir:
Fl. 17046
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.832 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.727165/2016-95

É certo que a autoridade fiscal, equivocadamente, fez referência ao Programa
FOMENTAR na descrição dos fatos constante do auto de infração do IRPJ (fl.
530).
Não obstante, tal lapso não macula de nulidade o lançamento, pois desde o
início da referida descrição dos fatos, o agente fiscal consignou claramente que
o incentivo fiscal refere-se ao Programa PRODUZIR GOIÁS, Subprograma
CENTROPRODUZIR, destacando, inclusive, que (1) as exclusões efetuadas no
LALUR referem-se a incentivos fiscais na conta 3.03.06.03.0001 do Programa
PRODUZIR GOIÁS; e que (2) o negócio jurídico celebrado entre a contribuinte
e a Agência de Fomento de Goiás S/A é regido pelo Contrato n°
007/2002CENTROPRODUZIR.
De acordo com as informações constantes do sítio oficial do Estado de Goiás na
internet, na presente data, no espaço da Secretaria de Estado de Indústria e
Comércio, consta que “Produzir é o Programa do Governo do Estado de Goiás
que incentiva a implantação, expansão ou revitalização de indústrias,
estimulando a realização de investimentos, a renovação tecnológica e o aumento
da competitividade estadual com ênfase na geração de emprego, renda e
redução das desigualdades sociais e regionais”.
Consta também a seguinte relação dos diversos subprogramas do PRODUZIR:
MICROPRODUZIR,
CENTROPRODUZIR,
TELEPRODUZIR,
COMEXPRODUZIR, TECNOPRODUZIR e LOGPRODUZIR.
Quanto ao CENTROPRODUZIR consta que o seu objetivo é, de fato,
“incentivar, por meio de apoio financeiro, a instalação, no Estado de Goiás, de
central única de distribuição de produtos de informática, telecomunicação,
móvel, eletroeletrônico e utilidades domésticas em geral” e que a lei que o criou
foi a Lei no 13.844, de 01/06/2001.
À toda evidência, portanto, a menção indevida ao Programa FOMENTAR, e até
mesmo ao Programa PRODUZIR, em nada vicia o lançamento tributário, seja
porque (1) o próprio contribuinte registrou em sua contabilidade a expressão
PRODUZIR, gênero, e não CENTROPRODUZIR, espécie, seja porque (2) os
diferentes percentuais de descontos na quitação de dívidas em cada programa
não são relevantes para a solução do presente litígio, como à frente se
demonstrará, mas sim o valor desses descontos (que foram excluídos no
LALUR), considerado pela Fiscalização como um perdão da dívida, que
constituiria receita, caracterizada como Outras Receitas Operacionais, seja,
ainda, conforme já ressaltado no exame da primeira preliminar, porque (3) a
impugnante pôde apresentar, quanto ao mérito, suas razões de irresignação em
sua extensa peça de defesa.
Como se vê, não há, também quanto a este ponto, qualquer nulidade.
No mérito, os argumentos da recorrente se dirigem contra o entendimento do
Fisco de que as importâncias aqui discutidas não se enquadrariam como
subvenção para investimento, e seriam, portanto tributáveis.
Considero importante, para a solução do litígio, a transcrição dos artigos 392 e
443 do Decreto no 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99):
Art. 392. Serão computadas na determinação do lucro operacional:
I as subvenções correntes para custeio ou operação, recebidas de pessoas
jurídicas de direito público ou privado, ou de pessoas naturais (Lei no 4.506, de
1964, art. 44, inciso IV);
Fl. 17047
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.832 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.727165/2016-95

II as recuperações ou devoluções de custos, deduções ou provisões, quando
dedutíveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 44, inciso III);
III as importâncias levantadas das contas vinculadas a que se refere a legislação
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (Lei no 8.036, de 1990, art. 29).
[...]
Art. 443. Não serão computadas na determinação do lucro real as subvenções
para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos
concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos, e as doações, feitas pelo Poder Público, desde que (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 38, §2o, e Decreto-Lei no1.730, de 1979, art. 1o, inciso VIII):
I registradas como reserva de capital que somente poderá ser utilizada para
absorver prejuízos ou ser incorporada ao capital social, observado o disposto no
art. 545 e seus parágrafos; ou
II feitas em cumprimento de obrigação de garantir a exatidão do balanço do
contribuinte e utilizadas para absorver superveniências passivas ou
insuficiências ativas.
Como se vê, as subvenções para custeio devem integrar o resultado tributável,
enquanto que as subvenções para investimento, desde que atendam aos
requisitos legais, não integram o lucro real. Releva, então, distinguir com
clareza as características de uma e outra espécies de subvenções.
Tal distinção já foi feita, de maneira magistral, pelo Parecer Normativo CST no
112, de 1978, pelo que transcrevo alguns excertos, a seguir:
[...]
2. CONTEÚDO DAS SUBVENÇÕES
Lei no 4.506/64 art. 44
2.1 A matéria surgiu com o art. 44 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964,
que entre as rubricas integrantes da receita bruta operacional de empresa,
incluiu: as subvenções correntes para custeio ou operação recebidas de pessoas
jurídicas de direito público ou privado, ou de pessoas naturais.
[...]
2.3 A amplitude e generalidade atribuída ao termo SUBVENÇÃO pela Lei no
4.506/64 é confirmada pelo § 2o do art. 38 do Decreto-lei no 1.598/77 ao
distinguir a isenção ou redução de impostos como formas de subvenção.
Tecnicamente, na linguagem orçamentária, a isenção ou redução de impostos
jamais poderiam ser intituladas de subvenção.
2.4 Outra dificuldade na interpretação da expressão "subvenções correntes para
custeio ou operação" decorreu exatamente do fato de a matéria ter sido
abordada "pela metade". Se o dispositivo legal tivesse tratado das subvenções,
sem acrescentar-lhes qualquer complemento restritivo, mesmo que nos
detivéssemos na pesquisa da Lei no 4.320/64, logo perceberíamos a amplitude
do conceito face às suas fontes e partiríamos, então, para a pesquisa em outros
campos. A Ciência Contábil, por exemplo, tem condições de nos oferecer um
conceito que possa abrigar toda a extensão atribuída às SUBVENÇÕES pelo
texto legal, sob o ângulo da modificação produzida no patrimônio da empresa
beneficiária. É o que fez o Parecer Normativo CST No 142/73, ao incluir as
SUBVENÇÕES como integrantes de recursos públicos ou privados não
Fl. 17048
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.832 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.727165/2016-95

exigíveis. É esta uma caracterização, sem dúvida nenhuma, de natureza técnico-
contábil.
O patrimônio da empresa beneficiária é enriquecido com recursos vindos de
fora sem que isto importe na assunção de uma dívida ou obrigação. É como se
os recursos tivessem sido carreados pelos próprios donos da empresa com a
condição de não serem exigidos nem cobrados, originados, pois, do chamado
CAPITAL PRÓPRIO, ao contrário do CAPITAL ALHEIO ou de TERCEIROS,
que é sempre exigível e cobrável. Se preferimos, contudo, em conceito jurídico,
eis o que diz DE PLÁCIDO E SILVA, em seu Vocabulário Jurídico:
Juridicamente, a subvenção não tem o caráter nem de paga, nem de
compensação. É mera contribuição pecuniária destinada a auxílio ou em favor
de uma pessoa, ou de uma instituição, para que se mantenha, ou para que
execute os serviços ou obras pertinentes a seu objeto. " (Os grifos são do
original). Em resumo, SUBVENÇÃO, sob o ângulo tributário para fins de
imposição do imposto de renda às pessoas jurídicas, é um auxílio que não
importa em qualquer exigibilidade para o seu recebedor.
2.5 Delineada
a espinha dorsal do mandamento legal, fácil fica a tarefa de analisar os
complementos qualificativos acrescentados às SUBVENÇÕES pela Lei no
4.506/64. Esses complementos, para fins de interpretação, podem ser assim
esquematizados: 1o quanto à sua natureza, as subvenções serão CORRENTES;
2o quanto à sua finalidade, as subvenções serão para CUSTEIO ou
OPERAÇÃO.
Abandonando, por enquanto, o complemento que qualifica a subvenção quanto
à sua natureza, vamos tentar estabelecer os contornos da SUBVENÇÃO que se
destina ao CUSTEIO OU OPERAÇÃO.
SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO ou SUBVENÇÃO PARA OPERAÇÃO são
expressões sinônimas. SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO é a transferência de
recursos para uma pessoa jurídica com a finalidade de auxiliá-la a fazer face ao
seu conjunto de despesas. SUBVENÇÃO PARA OPERAÇÃO é a transferência
de recursos para uma pessoa jurídica com a finalidade de auxiliá-la nas suas
operações, ou seja, na consecução de seus objetivos sociais. As operações da
pessoa jurídica, realizadas para que alcance as suas finalidades sociais,
provocam custos ou despesas, que, talvez por serem superiores às receitas por
ela produzidas, requerem o auxílio de fora, representado pelas SUBVENÇÕES.
O CUSTEIO representa, portanto, em termos monetários, o reflexo de operação
desenvolvida pela empresa.
Daí porque julgamos as expressões como sinônimas.
2.6 Retomando o qualificativo da subvenção quanto à sua natureza, o
tributarista JOSÉ LUIZ BULHÕES PEDREIRA, em sua obra IMPOSTO DE
RENDA, já distinguia as SUBVENÇÕES PARA CUSTEIO ou OPERAÇÃO
das SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO. Esta dicotomia, salvo melhor
juízo, abriga sob enfoque teleológico, todos os tipos de SUBVENÇÃO e veio a
ser consagrada pelo DL no 1.598/77. A SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO ou
OPERAÇÃO é uma SUBVENÇÃO corrente ou comum. Já a SUBVENÇÃO
PARA INVESTIMENTO é uma SUBVENÇÃO especial. Neste caso, a
utilização do adjetivo "corrente" no art. 44 da Lei no 4.506/64 teve, apenas, a
finalidade de destacar o caráter de normalidade próprio das subvenções para
custeio ou operação.
Fl. 17049
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.832 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.727165/2016-95

2.7 Ficou, portanto, evidente que o DL no 1.598/77 ao complementar o
disciplinamento das SUBVENÇÕES como que mostrou a "face oculta" da
matéria, tornando fácil o entendimento da "face visível", até então, apresentada
pela Lei No 4.506/64.
DL no 1.598/77 art. 38
2.8 – O DL no 1.598/77, na seção dedicada ao disciplinamento dos
"Resultados Não-Operacionais"
fez incluir no § 2o de seu art. 38 as seguintes normas sobre as SUBVENÇÕES,
"As subvenções para investimento, inclusive mediante a isenção ou redução de
impostos concedida como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos, e as doações não serão computadas na
determinação do lucro real, desde que:
a) registradas como reserva de capital, que somente poderá ser utilizada para
absorver prejuízos ou ser incorporada ao capital social, observado o disposto
nos 3o e 4o do art. 19; ou
b) feitas em cumprimento de obrigação de garantir a exatidão do balanço do
contribuinte e utilizadas para absorver superveniência passivas ou insuficiências
ativas".
2.9 A primeira conseqüência que se extrai do citado artigo 38 é que as
SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO também são tributáveis, na
qualidade de integrantes dos "Resultados Não-Operacionais".
Para não serem tributáveis, devem ser submetidas a um tratamento especial,
consistente no registro como reserva de capital, a qual não poderá ser
distribuída.
[...]
2.11 Uma dos fontes para se pesquisar o adequado conceito de SUBVENÇÕES
PARA INVESTIMENTO é o Parecer Normativo CST no 2/78 (DOU de
16.01.78). No item5.1 do Parecer encontramos, por exemplo, menção de que a
SUBVENÇÃO para INVESTIMENTO seria a destinada à aplicação em bens ou
direitos. Já no item 7, subentendo-se um confronto entre as SUBVENÇÕES
PARA
CUSTEIO
ou
OPERAÇÃO
e
as
SUBVENÇÕES
PARA
INVESTIMENTO, tendo sido caracterizadas as primeiras pela não vinculação a
aplicações específicas.
Já o Parecer Normativo CST No 143/73 (DOU de 16.10.73), sempre que se
refere a investimento complementa-o com a expressão em ativo fixo. Desses
subsídios podemos inferir que SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO é a
transferência de recursos para uma pessoa jurídica com a finalidade de auxiliá-
la, não nas suas despesas, mais sim, na aplicação específica em bens ou direitos
para implantar ou expandir empreendimentos econômicos. Essa concepção está
inteiramente de acordo com o próprio § 2o do art. 38 do DL 1.598/77.
2.12 Observa-se que a SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO apresenta
características bem marcantes, exigindo até mesmo perfeita sincronia da
intenção do subvencionador com a ação do subvencionado. Não basta apenas o
"animus" de subvencionar para investimento. Impõe-se, também, a efetiva e
específica aplicação da subvenção, por parte do beneficiário, nos investimentos
previstos na implantação ou expansão do empreendimento econômico
projetado. Por outro lado, a simples aplicação dos recursos decorrentes da
Fl. 17050
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.832 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.727165/2016-95

subvenção em investimentos não autoriza a sua classificação como
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO.
[...]
Lei no 4.506/64DL no 1.598/77
2.14 Com o objetivo de promover a interação dos dois diplomas legais ora
dissecados podemos resumir a matéria relacionada com as SUBVENÇÕES nos
seguintes termos: As SUBVENÇÕES, em princípio, serão, todas elas,
computadas na determinação do lucro líquido: as SUBVENÇÕES PARA
CUSTEIO ou OPERAÇÃO, na qualidade de integrantes do resultado
operacional; as SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO, como parcelas do
resultado não-operacional.
As primeiras integram sempre o resultado do exercício e devem ser
contabilizadas como tal; as últimas, se efetivamente aplicadas em
investimentos, podem ser registradas como reserva de capital, e, neste caso, não
serão computadas na determinação do lucro real, desde que obedecidas as
restrições para a utilização dessa reserva.
[...]
3. ISENÇÕES E REDUÇÕES DE IMPOSTOS
3.1 Delimitado o leito das duas correntes em que se dividem os recursos
provenientes das SUBVENÇÕES, é de se concluir que nem todas as isenções
ou reduções de impostos podem ser classificadas de SUBVENÇÃO PARA
INVESTIMENTO. [...]
[...]
3.6 Há, também, uma modalidade de redução do Imposto sobre a Circulação de
Mercadorias (ICM), utilizada por vários Estados da Federação como incentivo
fiscal, que preenche todos os requisitos para ser considerada como
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. A mecânica do benefício fiscal
consiste no depósito, em conta vinculada, de parte do ICM devido em cada mês.
Os depósitos mensais, obedecidas as condições estabelecidas, retornam à
empresa para serem aplicados na implantação ou expansão de empreendimento
econômico. Em alguns casos que tivemos oportunidade de examinar, esse tipo
de subvenção é sempre previsto em lei, da qual consta expressamente a sua
destinação para o investimento; o retorno das parcelas depositadas só se efetiva
após comprovadas as aplicações no empreendimento econômico; e o titular do
empreendimento é o beneficiário da subvenção.
3.7 É oportuna a advertência para o risco de generalizar as conclusões do item
anterior para todos os casos de retorno do ICM. O contribuinte deverá ter
cuidado de examinar caso por caso e verificar se estão presentes, todos os
requisitos exigidos. Um retorno de ICM, por exemplo, como prêmio ao
incremento das vendas, em relação às de período anterior, acima de
determinado percentual, não será uma subvenção para investimento.
[...]
7. CONCLUSÃO
7.1 Ante o exposto, o tratamento a ser dado às SUBVENÇÕES recebidas por
pessoas jurídicas, para os fins de tributação do imposto de renda, a partir do
exercício financeiro de 1978, face ao que dispõe o art. 67, item 1, letra "b", do
Decretolei
Fl. 17051
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.832 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.727165/2016-95

no 1.598/77, pode ser assim consolidado:
I As SUBVENÇÕES CORRENTES PARA CUSTEIO OU OPERAÇÃO
integram o resultado operacional da pessoa jurídica; as SUBVENÇÕES PARA
INVESTIMENTO, o resultado não operacional;
II SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO são as que apresentam as
seguintes características:
a) a intenção do subvencionador de destiná-las para investimento;
b) a efetiva e específica aplicação da subvenção, pelo beneficiário, nos
investimentos previstos na implantação ou expansão do empreendimento
econômico projetado; e
c) o beneficiário da subvenção ser a pessoa jurídica titular do empreendimento
econômico.
III As ISENÇÕES ou REDUÇÕES de impostos só se classificam como
subvenções para investimento, se presentes todas as características mencionadas
no item anterior;
IV As SUBVENÇÕES, PARA INVESTIMENTO, se registradas como reserva
de capital não serão computadas na determinação do lucro real, desde que
obedecidas as restrições para a utilização dessa reserva;
[...]
Examinemos, então, o caso concreto, à luz dos fundamentos acima e dos
elementos dos autos.
O contrato no 007/2002 – CENTROPRODUZIR (fls. 144 e segs.), firmado entre
a interessada e Agência de Fomento de Goiás S/A, foi o documento apresentado
pela então fiscalizada como aquele hábil a justificar os valores registrados em
sua contabilidade e excluídos das bases de cálculo do IRPJ e CSLL. Sua
cláusula primeira assim dispõe:
CLÁUSULA PRIMEIRA – NATUREZA, VALOR E FINALIDADE DO
CRÉDITO: A GOIÁSFOMENTO abre à CREDITADA, por este instrumento,
um crédito de [...], e que será utilizado no reforço do seu capital de giro em
decorrência da IMPLANTAÇÃO de sua Central Única de Distribuição de
Produtos [...]. USOS:
CAPITAL DE GIRO [...]
A cláusula segunda, entre outras disposições, vincula o montante do crédito ao
percentual de implementação do projeto, verbis:
CLÁUSULA SEGUNDA – UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO: [...]
Parágrafo Quinto: Independentemente do valor do crédito estabelecido na
Cláusula Primeira, o percentual referente à soma dos valores utilizados, em
relação à totalidade do crédito, não poderá ser superior ao percentual de
investimentos fixos executados pela CREDITADA e comprovados por meio da
Comissão de Auditoria Interna da CE/PRODUZIR.
A seguir, a cláusula sexta do contrato se refere ao projeto de implantação da
Central Única de Distribuição de Produtos, nos seguintes termos:
CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÃO ESPECIAL DA CREDITADA: A
CREDITADA obriga-se a executar o projeto de implantação da sua Central
Única de Distribuição de Produtos referida na Cláusula Primeira deste Contrato,
com plena observância das especificações com que foi aprovado pelo
Fl. 17052
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.832 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.727165/2016-95

PRODUZIR, sob pena de imediata suspensão das utilizações do presente crédito
e vencimento antecipado deste Contrato, de conformidade com o previsto na
Cláusula Sétima, a exclusivo critério da Comissão Executiva do PRODUZIR,
que encaminhará determinação à GOIASFOMENTO para tal fim.
Parágrafo Primeiro: A CREDITADA deverá concluir a execução do referido
projeto no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) meses, a contar da data de
início das obras civis, cujo descumprimento implica a limitação do valor do
financiamento ou do prazo ao percentual da implementação aferido e
comprovado pela Comissão de Auditoria Interna do PRODUZIR.
O contrato sofreu diversos aditivos (fls. 156 e segs.), mas as cláusulas acima
transcritas não foram modificadas, em sua essência. O último aditivo é datado
de 2010 e se refere não mais à Central de Distribuição, mas a implantação de
unidade industrial.
As disposições acima conduzem à conclusão de que estão presentes a intenção
do subvencionador de destinar os recursos a investimentos. Uma análise
superficial da expressão “capital de giro”, presente na cláusula primeira, poderia
conduzir a conclusão diversa, mas observe-se que sempre está presente, de
forma obrigatória, a vinculação com a implantação da Central de Distribuição e,
posteriormente, da unidade industrial. Além disso, encontro também a efetiva
aplicação da subvenção nos investimentos previstos. O contrato prevê a
aprovação prévia do projeto, o início das obras e, em cada momento de
utilização da linha de crédito, a vinculação do percentual dos valores liberados
ao percentual de execução dos investimentos fixos. A fiscalização do
cumprimento de tais requisitos incumbe, por certo, ao órgão competente do
Governo de Goiás.
Devo, assim, divergir da Autoridade Julgadora em primeira instância, no que
toca à sua conclusão de que não haveria vinculação entre os recursos fornecidos
à pessoa jurídica pelo ente público e os investimentos. Ao contrário entendo que
tal vínculo é claro no contrato e aditivos apresentados e, ainda, diante dos
pagamentos feitos pelo Governo de Goiás, que pressupõem o atendimento aos
requisitos da subvenção. Não encontro nos auto prova em contrário, ou seja, de
que não houvessem sido implementadas a Central Única de Distribuição de
Produtos ou a unidade industrial mencionadas no contrato e aditivos. Tenho,
pois, por atendidos os três requisitos mencionados na conclusão do Parecer
Normativo CST no 112/1978, anteriormente transcrito (item 7.1, II), para que a
subvenção ora examinada seja qualificada como subvenção para investimentos.
Resta examinar a obrigatoriedade de que tais verbas sejam registradas como
reserva de capital, a qual somente poderia ser utilizada para absorver prejuízos
ou ser incorporada ao capital social (art. 443, I, do RIR/99). Nesse sentido,
assim dispunha o art. 182 da Lei no 6.404/1976:
Art. 182. A conta do capital social discriminará o montante subscrito e, por
dedução, a parcela ainda não realizada.
§ 1o Serão classificadas como reservas de capital as contas que registrarem:
[...]
d) as doações e as subvenções para investimento.
No entanto, a alínea (d), acima, foi revogada pela Lei no 11.638/2007, com
vigência a partir de 01/01/2008. E os autos de infração cuidam de fatos
geradores ocorridos nos anos-calendário 2008, 2009 e 2010. Em assim sendo, é
de se dar razão à interessada, quando argumenta que sua forma de contabilizar
Fl. 17053
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.832 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.727165/2016-95

as subvenções obedeceu às normas então vigentes, e que o objetivo do art. 443
(evitar a distribuição aos sócios) foi atingido. A contabilização foi objeto,
inclusive, do art. 18 da Lei no 11.941/2009, ao dispor sobre o Regime Tributário
de Transição:
Art. 18. Para fins de aplicação do disposto nos arts. 15 a 17 desta Lei às
subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de
impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos, e às doações, feitas pelo Poder Público, a que se
refere o art. 38 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, a pessoa
jurídica deverá:
I – reconhecer o valor da doação ou subvenção em conta do resultado pelo
regime de competência, inclusive com observância das determinações
constantes das normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, no uso
da competência conferida pelo § 3o do art. 177 da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, no caso de companhias abertas e de outras que optem pela
sua observância;
II – excluir do Livro de Apuração do Lucro Real o valor decorrente de doações
ou subvenções governamentais para investimentos, reconhecido no exercício,
para fins de apuração do lucro real;
III – manter em reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei no 6.404, de
15 de dezembro de 1976, a parcela decorrente de doações ou subvenções
governamentais, apurada até o limite do lucro líquido do exercício;
IV – adicionar no Livro de Apuração do Lucro Real, para fins de apuração do
lucro real, o valor referido no inciso II do caput deste artigo, no momento em
que ele tiver destinação diversa daquela referida no inciso III do caput e no § 3o
deste artigo.
§ 1o As doações e subvenções de que trata o caput deste artigo serão tributadas
caso seja dada destinação diversa da prevista neste artigo, inclusive nas
hipóteses de:
I – capitalização do valor e posterior restituição de capital aos sócios ou ao
titular, mediante redução do capital social, hipótese em que a base para a
incidência será o valor restituído, limitado ao valor total das exclusões
decorrentes de doações ou subvenções governamentais para investimentos;
II – restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do capital
social, nos 5 (cinco) anos anteriores à data da doação ou da subvenção, com
posterior capitalização do valor da doação ou da subvenção, hipótese em que a
base para a incidência será o valor restituído, limitado ao valor total das
exclusões decorrentes de doações ou de subvenções governamentais para
investimentos; ou
III – integração à base de cálculo dos dividendos obrigatórios.
§ 2o O disposto neste artigo terá aplicação vinculada à vigência dos incentivos
de que trata o§ 2o do art. 38 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977, não se lhe aplicando o caráter de transitoriedade previsto no § 1o do art.
15 desta Lei.
§ 3o Se, no período base em que ocorrer a exclusão referida no inciso II do
caput deste artigo, a pessoa jurídica apurar prejuízo contábil ou lucro líquido
contábil inferior à parcela decorrente de doações e subvenções governamentais,
Fl. 17054
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.832 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.727165/2016-95

e neste caso não puder ser constituída como parcela de lucros nos termos do
inciso III do caput deste artigo, esta deverá ocorrer nos exercícios subsequentes.
Lembre-se, afinal, que a interessada apurou lucro contábil negativo nos anos-
calendário 2008 (fl. 341), 2009 (fl. 392) e 2010 (fl. 451).
Por todo o exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares de nulidade do
lançamento e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário.

Conforme ao que se verifica das consultas processuais no sítio eletrônico do
CARF e do COMPROT do Ministério da Fazenda, o referido acórdão tornou-se definitivo,
extinguindo o crédito tributário de IRPJ e CSLL, na forma do art. 156, IX do CTN.
O processo no 10120.730439/2012-08, inclusive, encontra-se arquivado.

Dessa forma, o entendimento adotado no processo no 10120.730439/2012-08 deve
ser aplicado ao caso dos autos, o que significa que fixada a premissa de que trata-se de
subvenção de investimento, resta analisar se estas subvenções devem compor ou não a base de
cálculo do PIS e da Cofins.
Entendo que assiste razão à Recorrente quando defende que a ausência de plena
disponibilidade sobre os recursos proporcionados pela subvenção, que transitam pelo patrimônio
do Contribuinte com o único fim de serem reinvestidos no múnus público, os descaracterizam
enquanto receitas, sob o prisma jurídico-tributário.
As subvenções para investimento não se ajustam ao conceito de receita, não
havendo que se falar em sua inclusão na base de cálculo das contribuições ao PIS e COFINS,
que têm o faturamento ou receita bruta como base de cálculo.
Esse é o entendimento emanado deste Conselho, em decisão publicada em
07/01/2013:
Numero do processo:10380.012049/2009-88
Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção
Câmara:Segunda Câmara
Seção:Primeira Seção de Julgamento
Fl. 17055
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.832 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.727165/2016-95

Data da sessão:Wed Dec 05 00:00:00 UTC 2012
Data da publicação:Mon Jan 07 00:00:00 UTC 2013
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário:
2004, 2005, 2006 IRPJ. LUCRO REAL. INCENTIVOS FISCAIS. EMPRÉSTIMOS
SUBSIDIADOS. CRÉDITO PRESUMIDO DO ICMS. SUBVENÇÃO PARA
INVESTIMENTO. CARACTERIZAÇÃO. A concessão de incentivos à implantação de
indústrias consideradas de fundamental interesse para o desenvolvimento de municípios
no interior dos Estados do Ceará e da Bahia, consistentes em empréstimos subsidiados e
crédito presumido de ICMS, configuram subvenções para investimento, notadamente
quando presentes: i) a intenção do Poder Público em transferir capital para a iniciativa
privada; ii) a verba oriunda da subvenção foi destinada para investimento na
implantação de empreendimentos econômicos de interesse público; iii)) o beneficiário
da subvenção é pessoa jurídica constituída sob a forma de companhia; iv) a subvenção
foi registrada em conta de reserva de capital; v) ocorreu aumento de capital na pessoa
jurídica subvencionada, mediante incorporação das reservas ao seu capital. A conta de
reserva de capital poderá ser utilizada apenas para absorver prejuízos ou ser incorporada
ao capital social, não podendo ser distribuída. LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL.
PIS. COFINS. As subvenções para investimento não integram a receita bruta e, por
conseqüência, não compõem o faturamento, base de cálculo do PIS e da Cofins, bem
como não integram o lucro líquido do exercício, ponto inicial para apuração da base de
cálculo da CSLL.
Numero da decisão:1202-000.921

No mesmo sentido, veja-se:
Numero do processo:10530.723956/2009-95
Turma:Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção
Câmara:Primeira Câmara
Seção:Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão:Wed Sep 24 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação:Tue Nov 25 00:00:00 UTC 2014
Ementa:Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2006
BENEFÍCIO FISCAL DE ICMS. DESCONTO POR ANTECIPAÇÃO DE
PAGAMENTO DE TRIBUTO DIFERIDO. SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO.
EXIGÊNCIAS REFLEXAS. COFINS. CONTRIBUIÇÃO AO PIS. Ausentes elementos
suficientes para caracterizar a subvenção como sendo de custeio, e ante todas as
evidências que lhe atribuem a natureza de subvenção para investimento, não subsistem
as exigências reflexas de COFINS e Contribuição ao PIS motivadas, apenas, pela
classificação dos valores tributados como subvenções de custeio.
Numero da decisão:1101-001.193
Portanto, aplicando-se o entendimento adotado nos autos do processo no
10120.730439/2012-08, não há como prevalecer a autuação.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, dar-lhe provimento.

Fl. 17056
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.832 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.727165/2016-95

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 17057
DF CARF MF
Original